Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709108-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LORRAN VINICIUS COTTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Embriaguez ao volante. Fuga do local do acidente. Corrupção ativa. Fundamentação da sentença. Dolo. Pena de multa. Pena restritiva de direitos. Regime prisional. 1 - O julgador não é obrigado a examinar todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação adequada, coerente com a conclusão do julgado. Fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação. 2 - A obrigação do condutor de não se afastar do local do acidente (art. 305 da L. 9.503/97) não significa que ele, ao agir assim, assume a responsabilidade civil ou penal pelo evento, pelo que não há ofensa ao princípio da não autoincriminação do art. 5o, LXIII, da CF). Não é, assim, inconstitucional o art. 305 da L. 9.503/97. 3 - Se as provas, insuficientes, não confirmam que o réu teve dolo de cometer o crime de corrupção ativa, impõe-se a absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 4 - Ainda que reincidente o réu, se a pena é inferior a quatro anos e os crimes foram sem violência ou grave ameaça à pessoa, além de serem puníveis com detenção, o regime prisional pode ser o aberto (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP). 5 – No crime de fuga do local do crime, não se substitui a pena privativa de liberdade por multa se o acusado é reincidente e há notícias nos autos de que o pai arcou com a reparação do dano causado à vítima, o que leva a crer ser possível que a responsabilidade penal também seja transferida a terceiros. 6 - Favoráveis as circunstâncias judiciais e sendo a pena do crime anterior de apenas 1 mês e 5 dias de detenção, sem que haja reincidência específica, recomendável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7 - Apelação provida em parte. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 315, § 2o, incisos I, II, III, e IV, do Código de Processo Penal, e 69, § 2o, do Código Penal, limitando-se a apontar deficiência na prestação jurisdicional, sem, contudo, indicar, com clareza, as razões pelas quais teriam sido violados. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, sustenta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, todos da Carta Magna, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 315, § 2o, do CPP, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 69, § 2o, do Código Penal, pois o recorrente não indicou, com clareza, as razões pelas quais o referido dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a insuficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, cumpre ressaltar que os dispositivos de lei federal indicados como violados não guardam pertinência temática com a aludida tese recursal, o que caracteriza, igualmente, fundamentação insuficiente a atrair o veto do enunciado 284 do STF. O recurso extraordinário, também, não merece subir no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, todos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017